Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. TEMOR DA VÍTIMA. CONSEQUENCIA ÍNSITA AO DELITO. SURSIS PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo provas suficientes do proferimento de grave ameaça contra pessoa para influenciar em processo judicial por tráfico de drogas, é incabível a absolvição, em face do efetivo cometimento do crime de coação no curso do processo, tipificado no art. 344, caput, do CP.
2. Os depoimentos prestados por agente do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade” (Acórdão 1439838, 07008241120218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 5/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. O delito de ameaça é crime meio à prática da coação no curso do processo, sendo o medo causado à vítima consequência ínsita ao tipo penal, não servindo, portanto, a agravar a pena.
4. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, possível a concessão do sursis penal.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.